Tribunal: TJDFT
Processo: 0732595-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:
Comutação. Decreto Presidencial n. 11.846/23. Contato admonitório virtual: início do cumprimento da pena. Falta grave homologada.
1 – O contato admonitório virtual – em que esclarecido ao apenado o montante devido a título de prestação pecuniária e enviados os boletos das parcelas a pagar – significa efetivo início de cumprimento de pena, tal como se dava nas audiências admonitórias presenciais, sobretudo se o apenado paga a primeira parcela do acordo.
2 - O art. 6o do Decreto n. 11.846/23 prevê que a concessão de indulto ou comutação fica condicionada à inexistência de sanção por falta disciplinar de natureza grave, cometida no período relevante do decreto, reconhecida pelo juiz competente, em audiência de justificação, garantido o contraditório e a ampla defesa.
3 – Reconhecida falta disciplinar de natureza grave no curso da execução de pena alternativa – que tem como sanção a conversão da pena em privativa de liberdade (CP, art. 44, § 4o) - em audiência de justificação, e no período relevante do decreto, não se concede comutação ou indulto.
4 - Agravo não provido.